Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011973-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLLO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.960.913/0001-07 (APELANTE), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAPERI CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE PROJETOS LTDA - CNPJ: 39.936.155/0001-70 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), RAFAEL NOLASCO DE SOUZA - CPF: 728.076.361-87 (APELADO), RAFAEL NOLASCO DE SOUZA - CPF: 728.076.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro;
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da autora (art. 700, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011973-91.2021.8.11.0041

APELANTE: SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: RAPERI CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO DE PROJETOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência do pedido da ação monitória, para declarar
constituído
de pleno direito em titulo executivo o crédito representado pelas Notas Fiscais (Id. 52863371 e 52863372)
, no valor atualizado de
R$ 39.043,35,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada vencimento; conversão do
mandado inicial em mandado executivo
,
prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1o e seguintes do CPC e condenação da réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC.

A apelante relata que em meados de 2021 o financeiro da empresa começou a receber diversas cobranças do Jurídico do Grupo Raperi, alegando o atraso de pagamento de algumas mercadorias que foram entregues em uma das obras da ora apelante; alega que sua diretoria foi surpreendida ao identificar que algumas Ordens de Compra estavam com os valores absurdamente superiores aos praticados no mercado por outros fornecedores (algo em torno de 60% a 70% acima) e descobriu que tais transações estavam sendo feitas por um ex-colaborador com a respectiva empresa fornecedora.

Constatou que estava aprovando pedidos de compra sem a devida autorização da diretoria da apelante, pois o ex-colaborador enviava documentos falsos (Pedido de Compra feito em Excel) que fogem completamente do padrão realizado via sistema pelo Grupo Sollo; aduz que pode ser observado no Cartão CNPJ da apelada que foi aberta em 27.11.2020 e os pedidos feitos em 11.11.2020 em nome de outra empresa do Grupo Raperi (CNPJ no 09.675.456/0001-26), de modo que suspeita que o novo CNPJ foi constituído especificamente para tal fim.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a função social do contrato com aplicação dos princípios da probidade e boa-fé, ante a conduta abusiva da apelada no superfaturamento dos produtos descritos nas respectivas notas fiscais.

Em contrarrazões a apelada pugna pela inadmissibilidade recursal por carência de requisito essencial descrito no artigo 1.010, inciso IV, do CPC. Ao final, almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada argui a preliminar e sustenta que a apelante repete reiteradamente seus argumentos anteriores, sem a observância do artigo 373, inciso II, do CPC. Pugna pela inadmissibilidade recursal por carência de requisito essencial descrito no artigo 1.010, inciso IV, do CPC.

Como relatado, a apelante cita que a apelada realizou cobranças decorrentes de alegado atraso de pagamento de algumas mercadorias que foram entregues em uma de suas obras; que sua diretoria foi surpreendida ao identificar que algumas Ordens de Compra estavam com os valores absurdamente superiores aos praticados no mercado por outros fornecedores (algo em torno de 60% a 70% acima) e descobriu que tais transações estavam sendo feitas por um ex-colaborador com a respectiva empresa fornecedora.

Constatou que estava aprovando pedidos de compra sem a devida autorização da diretoria da apelante, pois o ex-colaborador enviava documentos falsos (Pedido de Compra feito em Excel) que fogem completamente do padrão realizado via sistema pelo Grupo Sollo; aduz que pode ser observado no Cartão CNPJ da apelada que foi aberta em 27.11.2020 e os pedidos feitos em 11.11.2020 em nome de outra empresa do Grupo Raperi (CNPJ no 09.675.456/0001-26), de modo que suspeita que o novo CNPJ foi constituído especificamente para tal fim.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos se extrai que a autora disse que
é credora da empresa ré na importância atualizada de R$ 39.043,35, representado pelas notas fiscais de Ids.
52863371 e 52863372 (autos de origem)
, referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes de compra de produtos; mencionou que cumpriu com suas obrigações com a entrega das mercadorias que foram recebidas pela ré.

Já a ora apelante narrou nos embargos monitórios a ocorrência de fraude, documentação inidônea e produtos superfaturados; indicou o valor que entende correto para produtos limpeza em R$ 13.659,60 e para impressoras em R$ 7.268,40; alegou que constatou
que algumas ordens de compra estavam com valores superiores (60% a 70%) aos praticados no mercado e que foi instaurado Inquérito Policial para apuração de supostos crimes de fraude.

Pois bem. A autora apresentou as Notas Fiscais acompanhadas de recibos de entregas de mercadorias, notificação extrajudicial e planilha atualizada das notas (R$ 12.809,65 + 26.233,69 = R$
39.043,34), satisfazendo o disposto no artigo 700, I do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro.”

Ademais, com a contestação a ré trouxe Termo de Declaração perante autoridade policial do Sr. Mário Edmundo Costa Marques Filho, ex-funcionário da apelante, que informou:
“(...) no tocante às mercadorias compradas pelo declarante, ocorreram de acordo com as normas internas da empresa, existindo inclusive autorização do diretor Luiz Gonzaga A. Neto para efetivar as compras; que, perguntado ao declarante se os produtos adquiridos do Grupo Raperi referente aos materiais de limpeza estavam com o valor elevado em relação ao preço de mercado, o declarante esclarece que acredita que não, uma vez que pelo momento em que estamos vivenciando (Pandemia Covid 19), os valores estavam dentro da média dos preços fornecidos pelos demais fornecedores (...).”

Já o Sr. Luiz Gonzaga A. Neto, Diretor da empresa Sollo/apelante, relatou ocorrência de fraude praticada por ex-funcionário
Mário Edmundo Costa Marques Filho mediante apresentação de orçamento com valor acima dos preços de mercado; disse que declarante que não aprovou os orçamentos, mesmo assim, recebeu cobrança e a ordem de compra não era um documento oficial da empresa, sem sua assinatura. Lado outro, afirma que “
é realizado um orçamento e enviado para aprovação da compra,
a qual é de responsabilidade do declarante; que, somente após a aprovação do declarante através de senha pessoal no sistema, emite a respectiva ordem de compra, esclarecendo que é necessária a assinatura do declarante feita através de senha pelo sistema
(...)”
.

Não está demonstrada pela apelante a ocorrência de superfaturamento das notas fiscais, nem mesmo pelos orçamentos apresentados. Em Ids. 188286665 e 188286664 constam ordens de compra da empresa apelante assinadas pelo Diretor Luiz Gonzaga A. Neto e não há no feito, a conclusão do mencionado Inquérito Policial.

Igualmente não ficou comprovada a alegação de que o Cartão CNPJ da apelada foi aberto em 27.11.2020 e os pedidos feitos em 11.11.2020 em nome de outra empresa do Grupo Raperi (CNPJ no 09.675.456/0001-26), ou seja, que o novo CNPJ foi constituído especificamente para tal fim.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 700 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – EXISTÊNCIA – DÍVIDA CONSTITUÍDA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
II - A parte embargada em seu mister probatório não se desincumbiu de demonstrar que não recebeu os valores, não utilizou o montante disponibilizado, ou, pagou parcialmente a dívida perquirida, ônus que lhe competia.
III - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC”
(N.U 0001410-27.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro.
O artigo 5o, § único, do Decreto-Lei no 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano””
(N.U 0000470-47.2012.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023